Tribunal: TJBA
Processo: 0355069-09.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0355069-09.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LICEU SALESIANO DO SALVADOR Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO GALLO, FELIPE NAVARRO FREIRE MOREIRA APELADO: DILSON BARBOSA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROFERIDA SEGUNDA SENTENÇA, RECONHECENDO PRESCRIÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E POR CONSEGUINTE, DE AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EQUÍVOCO. RÉU CITADO. SEGUNDA SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0355069-09.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante expendidas. Data do sistema.